Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705905-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES MESQUITA DECISÃO 1. Agrava o réu contra decisão (id 58225015 – autos de origem) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar-lhe que mantenha a autora no plano de saúde por tempo indeterminado e nas condições anteriores ao falecimento do titular. 2. Observo, contudo, que, mediante consulta ao PJe (0703004-74.2020.8.07.0020 – id 66446711), o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,20 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR